Tribunal: TJDFT
Processo: 0007309-96.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007309-96.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TANIA MARIA DE SOUZA ALVES, TEREZINHA MELO RUFINO DE SOUSA, TERESINHA PERES GOMES, TEREZA LUIZ PEREIRA, TEREZINHA DOS ANJOS LIMA, TERESINHA PEREIRA MACEDO DE ARAUJO, URUSSUCA DARC FERREIRA DE CASTRO, VALDETE LIMA DE MELO, VALMIRENE ROLIM MURO MARTINEZ, VANIA APARECIDA DOS REIS MEDEIROS, VANIA XAVIER DUMONT DE SOUZA, VERA LUCIA DE JESUS FARIA, VICENTE AGOSTINHO LOPES NETO, VICENTE DE PAULO TOME, VILMA GENEROSO DE AGUIAR, VIRGILIO JOSE DUARTE NETO, WALDENIR BRITO DE ARRUDA, WALDIVA PEREIRA GUEDES, WALMUCIO ANTUNES LIMA, WALKIRIA MONTEIRO MACHADO, WALTER MARCOS DE LIMA, WALTER RESENDE COSTA, WANDA DE SOUZA SOARES, WANDA ISABEL RIBEIRO NOGUEIRA, WANDERLEY DUTRA, WANDERLYCE DIAS GOIVINHO, WILLIAM GONCALVES BURIL, WILSON ANSELMO ROSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação ao credor VIRGILIO JOSE DUARTE NETO. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto